Tribunal: STF
Processo: ADI 5069
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCS. I, II E III E § 2º DO ART. 2º, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 143/2013, E ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/1989. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE RATEIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE DECORRENTE DE ERRO MATERIAL. TERMO FINAL DA VIGÊNCIA DAS NORMAS CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA: 31.12.2025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.